Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741552-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: UELISON ALMEIDA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. SALDO DE FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora de saldo mantido pelo devedor em fundo fechado de previdência privada complementar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de saldo de fundo fechado de previdência privada complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor a ser penhorado (R$14.666,34 – catorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e eventualmente existente no fundo de previdência complementar do devedor não superaria o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecidos pela legislação (art. 833, X, do CPC), o que mantém a presunção de impenhorabilidade da respectiva verba, dado o caráter alimentar de que se reveste. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, afirmando que o saldo de planos de previdência privada não ostenta caráter alimentar, possuindo natureza de aplicação financeira de longo prazo, razão pela qual é passível de penhora. Enfatiza a possibilidade de penhora do saldo da reserva de poupança para compensar o pagamento de dívidas decorrentes de empréstimos e financiamento. Pede, assim, seja deferida a penhora do saldo de reserva para satisfação da obrigação contraída. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028